Tribunal: TCU
Processo: 016.637/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão Militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de atos de Pensão Militar, submetidos à apreciação deste Tribunal para fins de registro, nos termos do inc. III do art. 71 da Constituição Federal de 1988, atos esses cadastrados e disponibilizados ao TCU por intermédio do Sistema e-Pessoal, na forma dos arts. 2o, caput e incs. I a IV, e art. 4o, caput , da Instrução Normativa TCU 78/2018, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, ambos da Lei 8.443/92, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno, em: 9.1. considerar tacitamente registrados, em 14/6/2018 o ato de concessão inicial da pensão militar instituída por Artur Melo da Costa em favor de Dilma Concórdia Marian da Costa, Edite Pereira da Costa, Eloir de Fátima Costa da Silva, Ernae Pereira da Costa, Janete Terezinha da Costa Oliveira e Marli Pereira da Costa (Ato no 10003428-08-2013-000075-2) e em 13/11/2017 o ato de reversão da pensão militar instituída por Benigno José Vieira em favor de Lúcia Regina Vieira, Maria Altina Moreira, Venina da Rosa Leal e Vergínia Gulias de Sousa (Ato no 10003428-08-2012-000322-8); 9.2. encaminhar os autos à Secretaria de Fiscalização de Pessoal para que: 9.2.1. realize diligência junto à Seção de Inativos e Pensionistas da 3a Região Militar do Comando do Exército, com vistas a que, no prazo de 30 (trinta) dias, colha, de Vergínia Gulias de Sousa, manifestação de opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, tendo em vista a indevida configuração, à vista do disposto no art. 29 da Lei 3.765/1960, de triplo benefício por meio do Ato no 10003428-08-2012-000322-8, encaminhando a resposta obtida a este Tribunal - acompanhada da competente documentação comprobatória -, ou informando a ausência de resposta, no prazo de 30 (trinta) dias; 9.2.2. caso não obtido, por intermédio das diligências indicadas no subitem 9.2.1 acima, o devido saneamento do (s) ato (s), adote, nos termos do subitem 9.2.1 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , os procedimentos necessários com vistas à revisão de ofício do (s) ato (s) não saneado (s); 9.3. considerar ilegal o ato de reversão da pensão militar instituída por Antônio de Souza em favor de Geni Schallenberger, Gessi de Souza Ewerling, Maria Eni de Souza e Maria Teresa de Souza Stelzer (Ato no 10003428-08-2016-000019-0), negando-lhe o registro correspondente, nos termos do § 1o do art. 260 do Regimento Interno desta Corte de Contas; 9.4. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, de boa-fé, até a data da ciência deste Acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.5. determinar ao órgão de origem, em relação ao ato indicado no item 9.3 supra, que: 9.5.1. comunique às interessadas o inteiro teor deste Acórdão, com fundamento nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal, e 262 do Regimento Interno desta Corte de Contas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da presente deliberação, e, após, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato ora impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.5.2. alerte as interessadas no sentido de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não as exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.5.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que as interessadas tiveram ciência desta deliberação; 9.5.4. dê ciência às interessadas acerca da necessidade de que as beneficiárias Gessi de Souza Ewerling e Maria Teresa de Souza Stelzer demonstrem a efetiva opção pelos benefícios legalmente acumuláveis, nos termos do art. 29 da Lei 3.765/1960, tendo em vista a indevida configuração de triplo benefício por meio do Ato no 10003428-08-2016-000019-0, e, a depender da providência por elas adotada, emita novo ato de pensão, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.6. determinar à Sefip que: 9.6.1. acompanhe o cumprimento das determinações elencadas nos itens 9.5.1 a 9.5.4 deste Acórdão; 9.6.2. analise a conveniência e oportunidade de, nos futuros ciclos de fiscalização contínua em dados cadastrais e folhas de pagamento das unidades jurisdicionadas da administração pública federal, incluir a verificação de possíveis acumulações de pensão militar com outros benefícios de caráter civil em desconformidade com o que dispõe o artigo 29 da Lei 3.765/1960; e 9.6.3. arquive estes autos.